Tribunal: TJMT
Processo: 1014449-25.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014449-25.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO SOARES DUARTE - CPF: 667.964.401-10 (APELADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM BENEFÍCIO DO AUTOR
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
–
RECURSO PROVIDO
.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
mostra-se devida a contratação,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10014449-25.2021.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

ROBERTO SOARES DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Paulo de Toledo Júnior
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de reserva de margem consignável c/c indenizatória por dano moral e repetição de indébito, ajuizada por
ROBERTO SOARES DUARTE
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou a
revisão do contrato de cartão de crédito, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação para DETERMINAR a conversão dos contratos de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como para CONDENAR a requerida a restituir ao requerente os pagamentos reconhecidos como indevidos, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir do evento danoso, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de reparação por danos morais. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil
” (Id 174886650).

O apelante defende que o
“contrato objeto da presente ação já juntado aos autos por este banco réu, ora apelante, resta clara a contratação do cartão de crédito, não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade na contratação do serviço
” (sic).

Além disso os descontos e sistemática do cartão contratado são as faturas e TEDs juntados por este réu, que comprovam que ele contratou saques utilizando o limite do cartão, sem qualquer intenção de devolução.

Assevera que “
o Tribunal reforme a sentença da magistrada, pois houve a contratação do cartão, apresentação das faturas com os registros dos saques, valores dos juros e demais encargos, dos comprovantes de transferências dos valores dos saques”
(sic).

Assevera que “
inexiste, portanto, qualquer ilegalidade na conduta do BMG, pois a contratação de cartão de crédito é válida”
(sic).

Diz que “
diante dos fatos e provas apresentados, fica impossível acreditar que o apelado não tinha conhecimento de que o contrato celebrado era de cartão de crédito, até porque, há cópias das faturas, do comprovante de transferência realizada pelo BMG em conta de sua titularidade”
(sic).

Pontua que c
omo visto exaustivamente nesses autos, o apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado, possuía total conhecimento do produto uma vez que realizou diversos saques
(sic).

Declara que “
no caso dos autos, existe prova da utilização do cartão pelo apelado em saques, inexistindo falha na prestação de serviço e muito menos má-fé do BMG a ensejar a restituição de valores em dobro”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id 174886652).

Sem contrarrazões (Id 174886655)

O preparo foi recolhido (Id 175364779).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROBERTO SOARES DUARTE
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de reserva de margem consignável c/c indenizatória por dano moral e repetição de indébito em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que fora ludibriado, posto que não realizou a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, mas apenas empréstimo consignado comum.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial “
para DETERMINAR a conversão dos contratos de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como para CONDENAR a requerida a restituir ao requerente os pagamentos reconhecidos como indevidos, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir do evento danoso, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de reparação por danos morais. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil”
.

Contra tal sentença se insurge o apelante afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto uma vez que realizou diversos saques, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou contrato devidamente assinado pela parte autora (Id.

174883639), além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma e comprovante de endereço, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não há como a recorrente alegar desconhecimento da avença, uma vez que a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta no seu documento pessoal.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou
11 (onze)
saques
conforme faz prova as faturas acostadas nos Ids
174883641 e 174883642
)
com disponibilização de valores em sua conta bancária conforme comprovantes de TED’s acostados no Id. 174883643, fato que inviabiliza declarar a
nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023